Tribunal: TJSP
Processo: 1503793-64.2019.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Ajuizada em 26 de julho de 2019 contra empresa extinta por cisão em 01-04-2016, com subsequente incorporação por Telefônica Brasil S.A. Débito oriundo de auto de infração lavrado em 20-03-2015, om inscrição na dívida ativa em 04-07-2019. Processo extinto por ilegitimidade passiva. Com reexame necessário pelo valor maior acima de quinhentos salários mínimos. Superior

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Ajuizada em 26 de julho de 2019 contra empresa extinta por cisão em 01-04-2016, com subsequente incorporação por Telefônica Brasil S.A. Débito oriundo de auto de infração lavrado em 20-03-2015, om inscrição na dívida ativa em 04-07-2019. Processo extinto por ilegitimidade passiva. Com reexame necessário pelo valor maior acima de quinhentos salários mínimos. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 392. Nova orientação fixada com o Tema 1049. "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco". Precedente adotando essa nova orientação. Como o auto de infração foi lavrado em 20-03-2015, antes da cisão e subsequente incorporação em 01-04-2016, que não foi comunicada ao ente público autuante, com sequência dos atos até a inscrição do débito em dívida ativa em 04 de julho de 2019 e ajuizamento da execução fiscal em 26 de julho de 2019, no curso da qual foi comunicada a incorporação, a cobrança deve prosseguir contra a sucessora, Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de substituição da CDA, como assentado por Superior Tribunal de Justiça. Extinção do processo afastada, com prosseguimento da execução contra a sucessora, dispensada a substituição da CDA. Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1503793-64.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1503793-64.2019.8.26.0014
2
VOTO No 35785
REEXAME NECESSÁRIO No 1503793-64.2019.8.26.0014 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON e
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
EXECUÇÃO FISCAL. Ajuizada em 26 de julho de
2019 contra empresa extinta por cisão em 01-04-2016,
com subsequente incorporação por Telefônica Brasil S.A.
Débito oriundo de auto de infração lavrado em
20-03-2015, om inscrição na dívida ativa em 04-07-2019.
Processo extinto por ilegitimidade passiva. Com reexame
necessário pelo valor maior acima de quinhentos salários
mínimos. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 392.
Nova orientação fixada com o Tema 1049. “A execução
fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa
sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a
fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação
empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem
a necessidade de modificação da Certidão de Dívida
Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi
informado oportunamente ao fisco”. Precedente adotando
essa nova orientação. Como o auto de infração foi
lavrado em 20-03-2015, antes da cisão e subsequente
incorporação em 01-04-2016, que não foi comunicada ao
ente público autuante, com sequência dos atos até a
inscrição do débito em dívida ativa em 04 de julho de
2019 e ajuizamento da execução fiscal em 26 de julho de
2019, no curso da qual foi comunicada a incorporação, a
cobrança deve prosseguir contra a sucessora, Telefônica
Brasil S.A., sem necessidade de substituição da CDA,
como assentado por Superior Tribunal de Justiça.
Extinção do processo afastada, com prosseguimento da
execução contra a sucessora, dispensada a substituição
da CDA. Reexame necessário provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1503793-64.2019.8.26.0014
3
Sentença proferida em 10 de dezembro de 2019, pela
eminente juíza, Doutora Juliana Koga Guimarães, extinguiu processo de execução
fiscal, movida contra Global Village Telecom Ltda., porque a empresa estava extinta,
fls.130/131.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte apenas para efeito de reexame necessário.
Foi determinado que Telefônica Brasil S.A. comprovasse
a inscrição no registro do comércio do ato que determinou a extinção da executada e
a sua condição de sucessora, fls. 143, vindo os documentos de fls. 149/342, para
comprovar cisão total de Global Village Telecom S.A., a respeito do que a exequente
deixou de se manifestar, fls. 143.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário porque o valor da
execução, de R$ 2.483.230,14, na data do ajuizamento, em 26 de julho de 2019, era
superior a quinhentos salários mínimos.
O débito diz respeito a Auto de Infração e Imposição de
Multa no 14133, lavrado em 20-03-2015, por efetuar ligações telefônicas, a título de
telemarketing, para números de telefones cadastrados há mais de trinta dias, no
cadastro para bloqueio de recebimento de ligações, inscrito na dívida ativa em
04-07-2019.
Execução fiscal ajuizada em 26 de julho de 2019, contra
Global Village Telecom Ltda., que já tinha deixado de existir, por cisão total de Global
Village Telecom S.A., em 01-04-2016, sendo as partes cindidas incorporadas por GVT
Participação S.A. e Pop Internet Ltda., estas por sua vez incorporadas por Telefônica
Brasil S.A., fls. 61, fato que não consta ter sido comunicado ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1503793-64.2019.8.26.0014
4
Como assentou Superior Tribunal de Justiça, Recursos
Repetitivos 1848993/SP e 1856403/SP, julgados em 26-08-2020, DJe 09-09-2020. rel.
Ministro Gurgel de Faria, Tema 1049: A execução fiscal pode ser redirecionada em
desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato
gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome
da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando
verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.
Como o auto de infração foi lavrado em 20-03-2015,
antes da cisão e subsequente incorporação em 01-04-2016, que não foi comunicada
ao ente público autuante, com sequência dos atos até a inscrição do débito em dívida
ativa em 04 de julho de 2019 e ajuizamento da execução fiscal em 26 de julho de
2019, no curso da qual foi comunicada a incorporação, a cobrança deve prosseguir
contra a sucessora, Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de alteração da CDA,
como foi assentado por Superior Tribunal de Justiça.
Excepcionada, portanto, a orientação da Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Já em consonância com essa nova orientação, do Tema
1049, o seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
INCORPORADORA.
POLO
PASSIVO.
CORREÇÃO.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1503793-64.2019.8.26.0014
5
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade
apresentada à execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo objetivando a
cobrança de taxa de fiscalização de estabelecimento do exercício de 2009. Na
sentença, julgou-se extinta a execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial, para determinar o
seguimento da execução fiscal. II - Verifica-se que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência recentemente pacificada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em
Recurso Especial n. 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/03/2019,
segundo o qual, em casos de sucessão empresarial por incorporação, a execução
pode ser direcionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração do ato
de lançamento para emissão de nova Certidão de Dívida Ativa, afastando-se o
disposto no Enunciado Sumular n. 392/STJ. III - É que, como a incorporadora recebe
tanto o ativo como o passivo da empresa incorporada, torna-se automaticamente
responsável também pelas dívidas tributárias desta extinta empresa, diante da
aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão (arts. 130 a 133 do CTN),
tendo-se em conta que dos contratos privados não se originam efeitos jurídicos
tributários oponíveis ao Fisco e, principalmente, que a inclusão da empresa
incorporada no polo passivo se dá, comumente, por consequência da conduta
omissiva da incorporadora. Nesse diapasão, citem-se: (REsp n. 1.724.334/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019;
AgInt no REsp n. 1.788.341/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 21/5/2019 e EREsp n. 1.695.790/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019.) IV - Agravo
interno improvido (AgInt no REsp 1835888/SP, rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 14-09-2020, DJe 21-09-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1503793-64.2019.8.26.0014
6
Destarte, DÁ-SE provimento ao reexame necessário,
para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da execução
contra a sucessora, sem necessidade de substituição da CDA.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator